Tribunal: TJMT
Processo: 1016479-68.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016479-68.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Precatório, Crédito Complementar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 270.068.078-24 (ADVOGADO), INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPACOES - EIRELI - CNPJ: 64.875.610/0001-11 (EMBARGANTE), JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS (EMBARGADO), JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINA PERON DE OLIVEIRA GASPAROTTO - CPF: 352.303.608-95 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CÁLCULOS EM PRECATÓRIO. ERRO MATERIAL. COISA JULGADA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 303/2009. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, no qual se questionava a legitimidade da revisão administrativa de cálculos que originaram precatório requisitório. A embargante alegou contradição interna e omissão do julgado quanto à aplicação dos artigos 26 e 27 da Resolução CNJ nº 303/2009 e dos artigos 502, 503, 506, 507 e 508 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição interna quanto à fundamentação e aos precedentes utilizados para justificar a revisão administrativa dos cálculos; (ii) estabelecer se houve omissão no acórdão em relação à análise dos dispositivos da Resolução CNJ nº 303/2009 e do Código de Processo Civil indicados pela embargante; e (iii) determinar se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando ao mero inconformismo da parte com a interpretação adotada no julgado.

Não há contradição interna no acórdão embargado, que foi coerente ao reconhecer a possibilidade de revisão administrativa de cálculos para correção de erro material, sem violação à coisa julgada, com base na ausência de previsão contratual dos encargos incluídos na execução.

A divergência entre a interpretação contratual da embargante e aquela adotada pelo acórdão não configura contradição, mas sim inconformismo, cuja via adequada é o recurso próprio, e não embargos de declaração.

Não se verifica omissão quanto aos artigos 26 e 27 da Resolução CNJ nº 303/2009, tampouco quanto aos artigos 502 a 508 do CPC, uma vez que o acórdão expressamente enfrentou as matérias a eles relacionadas, ainda que não tenha citado todos os dispositivos de forma expressa.

O acórdão considerou legítima a revisão dos cálculos com fundamento no art. 1º-E da Lei nº 9.494/1997 e no §3º do art. 26 da Resolução CNJ nº 303/2009, por se tratar de erro material (inclusão de encargos não contratados, como correção monetária e anatocismo), sem alteração do objeto da execução e sem violação à coisa julgada.

A jurisprudência do STJ citada no acórdão embargado dá respaldo à tese de que a revisão de cálculos por erro material não implica ofensa à coisa julgada e pode ser realizada mesmo após a formação do precatório.

O prequestionamento é considerado atendido quando o acórdão debate e decide a matéria controvertida, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais apontados pela parte (CPC, art. 1.025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A revisão administrativa de cálculos inseridos em precatório é admissível quando constatado erro material, sem que isso implique ofensa à coisa julgada.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com divergência interpretativa.

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada a matéria jurídica controvertida, ainda que sem citar todos os dispositivos legais invocados pela parte.

O prequestionamento se considera atendido quando o acórdão debate e decide a matéria de direito, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 502, 503, 506, 507 e 508; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-E; Resolução CNJ nº 303/2009, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.803.202/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.10.2021; AgInt no RMS 61.993/MT, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11.10.2023; AgInt no REsp 1.938.461/RS, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10.12.2021; AgInt no AREsp 1.181.882/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 17.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1016479-68.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPAÇÕES – EIRELI

EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E GESTOR DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPAÇÕES – EIRELI contra acórdão proferido por este Órgão Especial (ID 314852386), que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança impetrado contra ato do Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O acórdão embargado, após empate na votação e voto de desempate proferido pelo Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, denegou a segurança, mantendo a decisão administrativa que determinou a retificação do valor do crédito do precatório, objeto da Requisição de Pagamento autuada sob o nº 1006135-62.2022.8.11.0000, reduzindo-o de R$ 8.673.342,30 (oito milhões, seiscentos e setenta e três mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta centavos) para R$ 1.913.963,02 (um milhão, novecentos e treze mil, novecentos e sessenta e três reais e dois centavos).

Em suas razões recursais (ID 320495372), a embargante aponta contradição e omissão no voto condutor do acórdão. Sustenta que o voto da Relatora
se apoiou
em quatro julgados (três do STJ e um deste TJMT) que restringem a revisão administrativa dos cálculos à correção de erro de cálculo ocorrido em razão "da incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação" ou de forma "contrária à sentença exequenda", não autorizando a revisão dos cálculos originários da execução, muito menos dos critérios e forma de cálculo empregados pelo Exequente no pedido inicial executivo.

Alega que o ato impugnado alterou expressamente critérios já definidos na fase de conhecimento, incluindo a exclusão de parcelas contratuais, base de cálculo de juros e metodologia de atualização, indo além da mera correção de erros materiais.

Argumenta que o voto condutor do acórdão embargado foi na contramão dos precedentes por ele mesmo trazidos em fundamentação, incorrendo em manifesta contradição.

Aponta, ainda, omissão quanto à aplicação dos artigos 26 e 27 da Resolução CNJ nº 303/2009, que permitem a revisão dos cálculos apenas nos casos em que há fatos supervenientes ao título executivo e não para revisitar critérios de cálculos adotados no início da execução e chancelados por coisa julgada depois de longo processo de contraditório.

Sustenta que a revisão administrativa de cálculo levada a efeito pelo DAP (Departamento Auxiliar da Presidência) foge do escopo dos artigos 26 e 27 da Resolução CNJ nº 303/2009 e do artigo 269, §3º, do Regimento Interno deste TJMT ao se voltar para o cálculo originário de execução para: (i) dele excluir parcela cuja inadimplência municipal havia sido confirmada na sentença dos Embargos à Execução, tornada imutável pela coisa julgada; e (
ii
) alterar a base de cálculo dos juros moratórios aplicados nos cálculos originários e nos cálculos de liquidação, excluindo dessa base os juros remuneratórios.

Afirma que o ato do DAP importou revisão de questões há muito atingidas pela força preclusiva máxima da coisa julgada, em afronta aos artigos 502, 503, 506, 507 e 508 do Código de Processo Civil, acerca dos quais requer prequestionamento.

Aduz que a revisão dos critérios de cálculos aplicados pelo Exequente na conta inicial da execução não ofenderia a coisa julgada porque a correção monetária e o anatocismo não estariam previstos no contrato de empréstimo, de modo que, ao validar as cláusulas contratuais, a sentença que negou provimento aos Embargos à Execução não teria validado a incidência dos aludidos encargos.

Esclarece que, na interpretação dada pela Exequente ao contrato, a correção monetária e a incidência dos juros moratórios sobre os remuneratórios estavam sim previstas na avença, conforme cláusula terceira, "a", que previu a incidência da "Taxa ANBID + 4,25% a.m.... sobre o valor de cada parcela devidamente corrigido", sendo que, nessa equação, a ANBID era justamente a taxa de correção monetária e a taxa de 4,25% a.a., a taxa de juros remuneratórios negociada.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para o saneamento da contradição e omissões apontadas, a partir do que pede seja declarada a concessão da ordem mandamental, especialmente à vista dos normativos regimentais referidos e do quanto disposto nos artigos 26 e 27 da Resolução CNJ nº 303/2009 e artigos 502, 503, 506, 507 e 508 do Código de Processo Civil, os quais requer sejam explicitamente
prequestionados
.

Intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 325533868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

No caso em análise, a embargante aponta contradição e omissão no acórdão embargado, especificamente no voto condutor que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança.

Inicialmente, cumpre transcrever a ementa do acórdão embargado:

"MANDADO DE SEGURANÇA – PRECATÓRIO REQUISITÓRIO – SENTENÇA QUE RECONHECE A LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATADOS – CÁLCULO QUE, NA ORIGEM, INCLUI ENCARGOS NÃO CONTRATADOS - ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – REVISÃO DAS CONTAS – NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. VIOLAÇÃO COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA - ARTIGO 1º-E DA LEI Nº 9.494/1997 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A revisão de valores, derivados de encargos lançados de forma errônea nas contas, as quais deram origem ao precatório requisitório (correção monetária e anatocismo - capitalização de juros), não enseja violação à coisa julgada, na medida em que não integraram o comando sentencial, que, ao rejeitar os embargos à execução, apenas, proclamou a legalidade das cláusulas contratuais, as quais, por sua vez, não previam a incidência dos propalados encargos. Por ser um ato administrativo e não jurisdicional, a revisão dos cálculos não se sujeita ao instituto da preclusão, podendo ser determinada a qualquer tempo e, inclusive, de ofício pelo Presidente do Tribunal, nos termos do art. 1º-E da Lei 9.494/97."

Passo à análise das alegações da embargante.

Da alegada contradição no voto condutor do acórdão

A embargante sustenta que o voto condutor do acórdão embargado incorreu em contradição ao admitir a revisão dos cálculos da inicial executiva a partir de interpretação administrativa das cláusulas do contrato de empréstimo, indo na contramão dos precedentes por ele mesmo trazidos em fundamentação.

Sabe-se que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre os fundamentos expostos e a conclusão, ou entre a ementa e o corpo do acórdão, ou ainda entre a fundamentação e o dispositivo. Não se presta o recurso para apontar contradição entre o julgado e a lei, a doutrina ou a jurisprudência.

No caso em análise, não se verifica contradição interna no acórdão embargado. O voto condutor foi coerente ao concluir que a revisão de valores derivados de encargos lançados de forma errônea nas contas que deram origem ao precatório requisitório não enseja violação à coisa julgada, na medida em que tais encargos não integraram o comando sentencial.

O acórdão embargado fundamentou-se na premissa de que a sentença que rejeitou os embargos à execução apenas proclamou a legalidade das cláusulas contratuais, as quais, por sua vez, não previam a incidência dos encargos questionados (correção monetária e anatocismo - capitalização de juros).

Nesse sentido, o voto condutor consignou expressamente:

"Infere-se da petição inicial da ação de execução, que a persecução do crédito foi deflagrada com vistas ao recebimento de parte da parcela de nº 06 e a integralidade das parcelas de nº 07 e 08, com vencimentos em 25/11/1995, 25/12/1995 e 25/01/1996, respectivamente, todas originalmente ajustadas no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada, relacionada ao Contrato de Empréstimo Por Antecipação de Receita Orçamentária, celebrado em entre a impetrante e o Município de Nova Brasilândia, em 31/05/1995.

Para alicerçar a pretensão executória, que foi ajuizada em 18/02/1999, a exequente, ora impetrante, juntou aos autos o indispensável demonstrativo de cálculo atualizado da dívida, por meio do qual inseriu encargos financeiros não contratados, a exemplo da atualização monetária, inaugurando, aí, o erro material, que, a contrário do que alega, não foi referendado pela sentença, materializadora da coisa julgada, como veremos adiante.

E não foi só. A despeito de a Cláusula Terceira do contrato, intitulada "Encargos Financeiros", estipular apenas a incidência da Taxa ANBID + 4,25% ao mês, SOBRE CADA PARCELA, o índice foi aplicado mês a mês SOBRE O SALDO DEVEDOR APURADO NO MÊS ANTERIOR, incidindo, assim, na capitalização de juros - anatocismo, que, também, não foi estipulado na avença."

Quanto aos precedentes citados no acórdão embargado, estes foram utilizados para corroborar a tese de que a revisão de cálculos para corrigir erro material não viola a coisa julgada. Não há contradição entre os precedentes citados e a conclusão do acórdão, uma vez que todos convergem para a possibilidade de revisão administrativa de cálculos quando constatado erro material, sem que isso implique ofensa à coisa julgada.

O acórdão embargado citou os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Conforme consignado no decisum agravado, o Tribunal de origem, quanto à violação apontada ao art. 494, I, do CPC/2015, consignou (fls. 1.424-1.437, e-STJ): "Ora, em termos práticos, não é porque o contrato supostamente prevê anatocismo e porque o cálculo ilegal não foi contestado a tempo pelo ente público que deverá prevalecer tal ilegalidade, quanto mais em se tratando de dinheiro público (condenação do ente estatal). Ademais, a interpretação que se dá ao próprio contrato é bastante oportuna à parte exequente (oportunista em verdade), pois sequer do instrumento da avença se retira a possibilidade de capitalização de juros de forma expressa. (...) Em suma, são muitos os precedentes, em casos idênticos ao presente, em que se deve aplicar a mesma tese, isto é, não há preclusão quanto a erro de cálculo na incidência de anatocismo contrário à sentença exequenda, o que, por se refletir como quebra da coisa julgada e ilegalidade flagrante, configura-se como matéria de ordem pública, nulidade, passível de conhecimento de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição". 2. Com efeito, inarredável a incidência da Súmula 7/STJ no caso. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a fim de verificar a ocorrência ou não de erro material, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial. 3. Conforme a pacífica orientação jurisprudencial do STJ, o óbice da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do Recurso Especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.803.202/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 13/10/2021.)"

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS EM CONTINUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO COM BASE NO ART. 1º-E DA LEI 9.494/97. 1. O posicionamento do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte Superior no sentido de que o instituto da coisa julgada não é obstáculo à correção de erro de cálculo ocorrido em razão da incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação, uma vez que tal ato não enseja a incursão nos critérios jurídicos definidos no título exequendo. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 61.993/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)"

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO NO QUE SE REFERE À DECISÃO QUE ESTABELECEU OS RESPECTIVOS CÁLCULOS. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento do STJ, que se firmou no sentido de que o instituto da coisa julgada não impede a correção de mero erro de cálculo, consubstanciado na (indevida) incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação, tendo em vista que tal verificação não enseja incursão nos critérios jurídicos definidos no título exequendo (RMS 33.904/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/6/2011, DJe 9/6/2011). 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.938.461/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 10/12/2021.)"

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO NO QUE SE REFERE À DECISÃO QUE ESTABELECEU OS RESPECTIVOS CÁLCULOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO 1. (...) 3. Esta egrégia Corte Superior firmou entendimento segundo o qual o instituto da coisa julgada não impede a correção de mero erro de cálculo, consubstanciado na (indevida) incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação, tendo em vista que tal verificação não enseja incursão nos critérios jurídicos definidos no título exequendo. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.181.882/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 17/11/2020.)"

Esses precedentes, de fato, tratam da possibilidade de correção de erro material consistente na incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação, sem que isso implique ofensa à coisa julgada.

No entanto, o acórdão embargado não se limitou a essa hipótese, tendo identificado outros erros materiais nos cálculos apresentados pela impetrante, como a inclusão de correção monetária não prevista no contrato e a aplicação de juros sobre o saldo devedor apurado no mês anterior, caracterizando anatocismo.

Não há, portanto, contradição entre os precedentes citados e a conclusão do acórdão embargado, uma vez que ambos convergem para a possibilidade de revisão administrativa de cálculos quando constatado erro material, sem que isso implique ofensa à coisa julgada.

Da alegada omissão quanto à aplicação dos artigos 26 e 27 da Resolução CNJ nº 303/2009

A embargante alega que o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação dos artigos 26 e 27 da Resolução CNJ nº 303/2009, que permitem a revisão dos cálculos apenas nos casos em que há fatos supervenientes ao título executivo e não para revisitar critérios de cálculos adotados no início da execução e chancelados por coisa julgada.

A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela relativa a ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento, e não o fez. Não se caracteriza omissão quando o julgador adota fundamentos que entende suficientes para a solução da controvérsia, ainda que não examine todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes.

No caso em análise, o acórdão embargado não foi omisso quanto à aplicação dos artigos 26 e 27 da Resolução CNJ nº 303/2009. Ao contrário, o voto condutor expressamente mencionou o artigo 26 da referida Resolução, ao afirmar:

"Portanto, diferentemente do que insiste a impetrante, a revisão levada a efeito não rendeu ensejo à alteração do objeto da execução, de modo que o ato impugnado preservou o regramento do §3º do art. 26 da Resolução nº 303 do CJN, que assim dispõe:

Art. 26. O pedido de revisão de cálculos fundamentado no art. 1º-E da Lei n. 9.494/1997, será apresentado ao presidente do tribunal quando o questionamento se referir a critérios de atualização monetária e juros aplicados após a apresentação do ofício precatório.

§ 1o O procedimento de que trata o caput deste artigo pode abranger a apreciação das inexatidões materiais presentes nas contas do precatório, incluídos os cálculos produzidos pelo juízo da execução, não alcançando, sob qualquer aspecto, a análise dos critérios de cálculo.

§ 2o Tratando-se de questionamento relativo a critério de cálculo judicial, assim considerado aquele constante das escolhas do julgador, competirá a revisão da conta ao juízo da execução.

§ 3º Não se admitirá pedido de revisão de cálculos que importe em inclusão de novos exequentes ou alteração do objeto da execução."

O acórdão embargado, portanto, não foi omisso quanto à aplicação do artigo 26 da Resolução CNJ nº 303/2009. Ao contrário, expressamente considerou que o ato impugnado preservou o regramento do §3º do referido artigo, ao não alterar o objeto da execução.

Quanto ao artigo 27 da mesma Resolução, embora não tenha sido expressamente mencionado no acórdão embargado, sua aplicação está implícita na fundamentação adotada, que considerou legítima a revisão administrativa dos cálculos para corrigir erro material, sem que isso implique ofensa à coisa julgada.

O artigo 27 da Resolução CNJ nº 303/2009 estabelece:

"Art. 27. Em qualquer das situações tratadas no artigo anterior, constituem-se requisitos cumulativos para a apresentação e processamento do pedido de revisão ou impugnação do cálculo:

a) o requerente apontar e especificar claramente quais são as incorreções existentes no cálculo, discriminando o montante que entende correto e devido;

b) a demonstração de que o defeito no cálculo se refere à incorreção material ou a fato superveniente ao título executivo, segundo o Código de Processo Civil; e

c) a demonstração de que não ocorreu a preclusão relativamente aos critérios de cálculo aplicados na elaboração da conta de liquidação na fase de conhecimento, liquidação, execução ou cumprimento de sentença."

O acórdão embargado considerou que a revisão administrativa dos cálculos foi legítima porque identificou erro material nos cálculos apresentados pela impetrante, consistente na inclusão de encargos não previstos no contrato (correção monetária) e na aplicação de juros sobre o saldo devedor apurado no mês anterior, caracterizando anatocismo.

Além disso, o acórdão embargado expressamente afirmou que
"por ser um ato administrativo e não jurisdicional, a revisão dos cálculos não se sujeita ao instituto da preclusão, podendo ser determinada a qualquer tempo e, inclusive, de ofício pelo Presidente do Tribunal, nos termos do art. 1º-E da Lei 9.494/97".

Essa fundamentação, embora não mencione expressamente o artigo 27 da Resolução CNJ nº 303/2009, é com ele compatível, na medida em que considera legítima a revisão administrativa dos cálculos para corrigir erro material, sem que isso implique ofensa à coisa julgada ou ao instituto da preclusão.

Não há, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto.

Da alegada omissão quanto à aplicação dos artigos 502, 503, 506, 507 e 508 do Código de Processo Civil

A embargante alega que o ato do DAP importou revisão de questões há muito atingidas pela força preclusiva máxima da coisa julgada, em afronta aos artigos 502, 503, 506, 507 e 508 do Código de Processo Civil, acerca dos quais requer prequestionamento.

O acórdão embargado não foi omisso quanto à aplicação dos referidos dispositivos legais. Ao contrário, expressamente considerou que a revisão administrativa dos cálculos não violou a coisa julgada, na medida em que os encargos questionados (correção monetária e anatocismo - capitalização de juros) não integraram o comando sentencial.

Nesse sentido, o voto condutor consignou:

"Assim é que, decisão que homologou os cálculos apresentados na informação exarada pelo DAP, para promover a revisão de valores derivados de encargos lançados de forma errônea nas contas, as quais deram origem ao precatório requisitório (correção monetária e anatocismo - capitalização de juros, não enseja violação à coisa julgada, na medida em que tais encargos não integraram o comando sentencial, que, como dito, ao rejeitar os embargos à execução, apenas, proclamou a legalidade das cláusulas contratuais, as quais, por sua vez, não previam a incidência deles."

O acórdão embargado, portanto, expressamente considerou que a revisão administrativa dos cálculos não violou a coisa julgada, na medida em que os encargos questionados não integraram o comando sentencial. Essa fundamentação é compatível com os artigos 502, 503, 506, 507 e 508 do Código de Processo Civil, que tratam da coisa julgada e seus limites.

Não há, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto.

Da alegada contradição quanto à interpretação do contrato

A embargante alega que, na interpretação dada pela Exequente ao contrato, a correção monetária e a incidência dos juros moratórios sobre os remuneratórios estavam sim previstas na avença, conforme cláusula terceira, "a", que previu a incidência da "Taxa ANBID + 4,25% a.m.... sobre o valor de cada parcela devidamente corrigido", sendo que, nessa equação, a ANBID era justamente a taxa de correção monetária e a taxa de 4,25% a.a., a taxa de juros remuneratórios negociada.

Essa alegação não aponta propriamente uma contradição no acórdão embargado, mas sim uma divergência de interpretação quanto ao conteúdo do contrato. A embargante discorda da interpretação adotada pelo acórdão embargado, que considerou que o contrato não previa correção monetária nem anatocismo.

O acórdão embargado expressamente consignou:

"A despeito de a Cláusula Terceira do contrato, intitulada "Encargos Financeiros", estipular apenas a incidência da Taxa ANBID + 4,25% ao mês, SOBRE CADA PARCELA, o índice foi aplicado mês a mês SOBRE O SALDO DEVEDOR APURADO NO MÊS ANTERIOR, incidindo, assim, na capitalização de juros - anatocismo, que, também, não foi estipulado na avença."

Essa interpretação do contrato, adotada pelo acórdão embargado, não contém contradição interna. Pode até haver divergência de interpretação entre o acórdão e a embargante, mas isso não caracteriza a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da causa ou para manifestar inconformismo com a decisão proferida. A divergência de interpretação quanto ao conteúdo do contrato deve ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

Não há, portanto, contradição a ser sanada nesse ponto.

Do prequestionamento

A embargante requer o prequestionamento dos artigos 26 e 27 da Resolução CNJ nº 303/2009 e dos artigos 502, 503, 506, 507 e 508 do Código de Processo Civil.

O prequestionamento consiste na exigência de que o órgão julgador tenha debatido e decidido a questão federal ou constitucional que se pretende submeter aos Tribunais Superiores. Não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria por eles regulada tenha sido objeto de debate e decisão.

No caso em análise, o acórdão embargado expressamente debateu e decidiu a questão relativa à possibilidade de revisão administrativa dos cálculos para corrigir erro material, sem que isso implique ofensa à coisa julgada. Essa matéria é regulada pelos artigos 26 e 27 da Resolução CNJ nº 303/2009 e pelos artigos 502, 503, 506, 507 e 508 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado expressamente mencionou o artigo 26 da Resolução CNJ nº 303/2009 e, embora não tenha mencionado expressamente os demais dispositivos, debateu e decidiu a matéria por eles regulada.

Considero, portanto, prequestionados os artigos 26 e 27 da Resolução CNJ nº 303/2009 e os artigos 502, 503, 506, 507 e 508 do Código de Processo Civil, para os fins do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025